Tribunal: TJES
Processo: 0021698-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021698-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUSINETE ROCHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUEDA EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

2.
A conduta configuradora da
“faute du service"
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

3.
Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

4.
Apesar de as provas carreadas aos autos demonstrarem a ocorrência do acidente, não há como concluir pela existência de culpa do Município, por eventual ausência de conservação da via pública.

5.
Embora o conjunto probatório tenha demonstrado haver dano, é certo que não houve a necessária demonstração do nexo de causalidade entre o evento que causou lesão e a alegada falha na prestação do serviço público.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021698-40.2013.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
: LUSINETE ROCHA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra r. sentença de fls. 156/159 que, nos autos da
aç
ão
indenizatória
por danos materiais e danos morais
ajuizada por
LUSINETE ROCHA
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“CONDENAR o Município de Vitória ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) em favor da parte requerente, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). O citado valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como acrescidos de juros moratórios pelo índice fixado na caderneta de poupança, desde o evento danoso – 10/05/2011 (Súmula nº 54 do STJ).

CONDENAR o Município de Vitória ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte Requerente. Tal valor, deverá ser corrigida pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como acrescido de juros moratórios na forma do art. 1º-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, desde a evento danoso – 10/05/2011 (Súmula n°. 54 do STJ).

CONDENO ainda o Requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total da condenação (artigo 85, §3º, inciso I, do CPC). Deixo assente que quanto ao valor verba honorária sucumbencial a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a verba principal ensejará, via reflexa, a sua atualização.

Por fim, com base no artigo 86, Parágrafo Único, do CPC, CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários periciais fixados, às fls. 68, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual deverá ser corrigido pela IPCA-E, desde a seu arbitramento – 14/04/2015.”

Nas razões recursais sediadas às fls. 163/169, o ente municipal aduz, em síntese, que
(i)
inexiste comprovação de conduta ilícita do agente público e, portanto, não há caracterizador da responsabilidade civil do município;
(ii)
não há nexo causal entre a conduta e o dano; e
(iii)

a reparação moral é indevida.

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a apelada quedou-se inerte.

Para um melhor deslinde da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
LUSINETE ROCHA GONÇALVES
ajuizou a presente demanda indenizatória em face da municipalidade apelante, aduzindo, em resumo, que em 17/05/2011 se acidentou na calçada localizada na Rua Vinte Três de Maio, em Vitória/ES, em virtude do péssimo estado em que encontrava, possuindo diversos buracos e “
pedaços de cimento soltos na calçada
”.

Alega, nesse ensejo, que, em virtude da queda, sofreu diversas lesões físicas, diagnosticadas como ruptura vertical no cormo posterior do menisco medial, estriamento do ligamento colateral e moderado derrame articular.

Em decorrência das lesões, realizou várias sessões de fisioterapia, e arcou com despesas de equipamentos ortopédicos e medicamentos, além de ter contratado plano de saúde, pois necessitava de consulta médica com frequência.

Sustenta, ainda, que recebeu a confirmação de que deverá se submeter a procedimento cirúrgico, bem como que o acidente “
lhe rendeu grande prejuízo financeiro e emocional, já que a Requerente passou a se
locomover
co
m
extrema dificuldade, sentindo dores fortíssimas no corpo, não havendo se recuperado plenamente até a presente data
”.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio a sentença vergastada, oportunidade em que o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pleito exordial, por entender “
patente o nexo de causalidade entre a conduta
omissiva
do Município requerida (falta de fiscalização, sinalização e reparo da calçada) e o dano causado a parte autora (resultado "lesão física, mesmo que não permanentes")
”.

Contra esse comando sentencial, como visto, é que a parte requerida interpôs seu recurso, o que passo a examinar.

Pois bem.

No que pertine ao pleito indenizatório, este encontra guarida constitucional
ex vi
do art. 37, § 6º da Carta Política
1
, que impõe responsabilidade civil às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros quando praticados por seus agentes, nessa condição.

Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito – culposo ou doloso – consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto. Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de '
faute du service
' entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.

(...)

E mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço ('f
aute du service
', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

(...)

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la e necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.”

(Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. pp. 1019-1021)

A conduta configuradora da “f
aute du service
" caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

Nesta feita, para que nasça a obrigação de reparar, necessário que estejam presentes pressupostos, a saber: a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil.

Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

Em relação ao caso em tela, cito os seguintes precedentes:

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.

QUEDA EM CALÇADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
Pretensão de reparação por danos morais, decorrentes de queda da própria altura em calçada.
Inadmissibilidade. Prova dos autos no sentido de inexistir buraco no passeio público, apenas pequenos desníveis. N
exo causal entre o dano e a suposta omissão do serviço público não caracterizado. Inexistência de responsabilidade civil do município.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; AC 1001266-02.2022.8.26.0562; Ac. 17638341; Santos; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 29/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2080)

__________________________________

APELAÇÃO. RESPONSABILDADE CIVIL. DANO MORAL. Morte do pai da Autora.
Queda decorrente de buraco na calçada
que ocasionou ferimentos no genitor da autora e a consequente internação e posterior óbito.
Não existência de prova nos autos que comprove que a morte se deu por conta da queda.
Laudos que não afirmam a causa da morte. Ausência de prova pericial específica.
Não demonstração do nexo causal que era ônus da autora.
Art. 373, I. Responsabilidade Civil afastada. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do Município provido, restando prejudicado o recurso adesivo da Autora. Apelação provida. Recurso Adesivo Prejudicado.

(TJSP; APL-RN 1031176-49.2022.8.26.0053; Ac. 17529088; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Ana Liarte; Julg. 30/01/2024; DJESP 04/03/2024; Pág. 2708)

Apesar de as provas carreadas aos autos demonstrarem a ocorrência do acidente, não há como concluir pela existência de culpa do Município, por eventual ausência de conservação da via pública.

Além disso, em análise a prova pericial realizada, o nexo causal que poderia ensejar a existência de culpa da municipalidade foi, a meu ver, afastado. A fim de elucidar o entendimento, destaco o seguinte:

Prova pericial (fls. 99/108)

2) As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com as fotos anexadas aos autos?

Resposta: Em relação ao ligamento colateral, como já foi explicado no quesito anterior, CASO TENHA OCORRIDO DURANTE A QUEDA, se tratou de lesão leve e evoluiu sem sequelas.
Quanto a
lesão
/ruptura meniscal, esta é de natureza degenerativa,
sem
nexo
com
o alegado acidente, pois
há
a mesma les
ã
o no joe
l
ho contra
l
ateral, além de outras alterações degenerativas, tais como osteófitos.

Por outro lado, roturas meniscais traumáticas exigem intervenção médica imediata, onde os pacientes buscam atendimento de urgência, e
não
foi este o procedimento do reclamante, onde
só
foi buscar atendimento 15 dias após.

(...)

Na ocasião a autora sentiu dores no local do trauma e edema, porém não vendo necessidade de procurar atendimento médico imediato; só o fazendo 15 dias após.

(...)

Dois anos após, ao realizar nova RNM de ambos
o
s joelhos, verifica-se que
o
s dois apresentam as mesmas
lesões
: rotura meniscal, osteófitos, osteoartrite, etc. demonstrando que tais
lesões
não foram causadas pelo trauma, já que na queda traumatizou apenas o joelho direito e apresenta
lesões
em ambos.
Deve-se esclarecer também que
tais tipos de altera
çõ
es são frequentes e esperadas em pessoas na faixa etária da autora, agravada pela obesidade, que certamente é um fator de sobrecarga sabre a articulação.

(...)

Concluindo, a perita entende que:

a)
não ha como
com
provar que o estiramento ligamentar tenha ocorrido na ocasião da queda; já que não ha laudos nem documentos referentes a atendimento imediato
;

b) na hipótese do estiramento ligamentar ter ocorrido devido a queda, este não deixou sequelas, pois conforme pode ser observado na RNM em 10.01.13, o ligamento estava íntegro, ou seja, evoluiu para a cura.

c)
quanto às
lesões
dos meniscos, estas
estão
presentes em ambos os joelhos, o trauma/queda, não provoca lesões desta natureza, e são de origem degenerativa, própria da idade, sem nenhum nexo
com
o alegado acidente.

d)
as
limitações
hoje presentes n
a
autora são decorrentes da degeneração meniscal/artrose, agravadas pela obesidade e pela fa
l
ta de tratamento médico.

Desse modo, embora o conjunto probatório tenha demonstrado haver dano, é certo que não houve a necessária demonstração do nexo de causalidade entre o evento que causou lesão e a alegada falha na prestação do serviço público.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença primeva, para julgar improcedente o pleito autoral.

Inverto o ônus de sucumbência e majoro a verba fixada pela instância primeva para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), restando suspensa sua exigibilidade porquanto deferido o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.